Tribunal: TCU
Processo: 024.507/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7606/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 024.507/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Pontes de Oliveira (XXX.828.997-XX); Amaral dos Santos Placido Junior (XXX.757.117-XX); Bruna Irene Cunha Curty de Souza (XXX.826.777-XX); Bruna da Penha de Mendonca Coelho (XXX.066.587-XX); Camila Patricia Guimaraes Mendes da Fonseca (XXX.251.907-XX); Camila Ribeiro de Freitas Vale (XXX.135.117-XX); Carlos Frederico Botao D Alincourt Ribeiro (XXX.952.587-XX); Catarina de Cassia Moreira (XXX.338.753-XX); Daniela de Oliveira Mattos (XXX.247.347-XX); Ingrid Isis Nogueira Simoes (XXX.045.297-XX); Julia Gouveia de Melo do Rego Monteiro (XXX.578.307-XX); Juliana Macedo Raimundo (XXX.862.347-XX); Livia Maria da Silva Souza (XXX.972.826-XX); Lucas Tavares Leonardo (XXX.490.047-XX); Manoela Teixeira de Sant Anna Dadalti (XXX.165.947-XX); Marcela Felix de Oliveira Santos (XXX.724.377-XX); Marina Laterca Monteiro Algemiro (XXX.897.187-XX); Renato Vieira de Paiva (XXX.653.977-XX); Sonia Schlegel Costa (XXX.750.877-XX); Suelem Chasse Barreto (XXX.406.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.